Tribunal: TJSP
Processo: 2268089-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268089-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
JORGE APARECIDO FRANCO, é agravado DANIEL EDUARDO SILVA
MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268089-62.2020.8.26.0000 -Voto no 34.999
2
Comarca: ITAPECERICA DA SERRA - 4a VARA CÍVEL.
Agravante: JORGE APARECIDO FRANCO (J.G.).
Agravado: DANIEL EDUARDO SILVA MORAIS (não citado).
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Djalma Moreira Gomes Junior.
VOTO No 34.999
Ação de rescisão contratual com pedido de
reintegração de posse. Concessão da medida de
liminar, condicionada ao depósito da quantia de
R$4.500,00, valor que o autor pretende restituir ao
réu. Pela natureza do pedido antecipatório, é
necessária e prudente a exigência.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de
posse, deferiu o pedido de tutela antecipada, condicionando a expedição do
mandado de busca e apreensão do veículo ao depósito de R$4.500,00,
relativo ao valor que o agravante alega ter recebido na avença e pretende
devolver em razão da rescisão (fls. 10).
Alega o agravante que compreende a preservação de
eventual direito do agravado. Acrescenta que, no momento, não dispõe
dessa quantia, uma vez que seu contrato de trabalho está suspenso. Afirma
que lhe foi deferido o pedido de gratuidade da justiça. Por isso, requer a
concessão da tutela antecipada e a reforma da r. decisão agravada.
Alternativamente, requer a substituição da caução em dinheiro para
caucionar o próprio veículo objeto da lide.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, o agravo
está em termos para julgamento (fls. 08).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268089-62.2020.8.26.0000 -Voto no 34.999
3
Consta dos autos que as partes celebraram contrato
verbal de compra e venda do veículo Ford Fiesta, 2008/2009, placa
EEM7172, gravado com alienação fiduciária. Segundo a inicial, o réu se
obrigou a pagar R$4.500,00 e a quitar o financiamento do automóvel. No
entanto, o requerido não quitou o financiamento e não transferiu a
propriedade do veículo, além de não efetuar o pagamento das dívidas de
IPVA, licenciamento e multas por infrações de trânsito. O autor pretende a
reintegração liminar do veículo e, ao final, a rescisão do contrato,
comprometendo-se a devolver R$4.500,00 ao réu, abatendo desse valor as
multas, IPVA e licenciamento de 2020 e despesas com reciclagem.
O MM. Juiz a quo deferiu o pedido liminar, mediante
depósito de R$4.500,00, quantia que o autor disse ter recebido do réu e
pretende devolver em razão da rescisão contratual, o que motivou a
interposição do presente recurso.
O recurso não comporta provimento.
A
caução
exigida
pelo
i.
magistrado
singular
corresponde ao valor que o agravante pretende restituir ao agravado. Dessa
forma, pela natureza do pedido antecipatório, é necessária e prudente a
exigência, a fim de evitar riscos decorrentes da medida e assegurar ao
agravado a reparação por eventuais danos que vier a sofrer.
Do mesmo modo, entendo não ser cabível a
substituição da caução em dinheiro para caucionar o veículo objeto da lide.
Embora o agravante seja beneficiário da gratuidade da
justiça, tal benefício não abrange o pagamento de caução, nos termos do
art. 98. do CPC.
Nesse contexto, portanto, correta a r. decisão
agravada, que está de acordo com os elementos trazidos aos autos e o
direito aplicável à espécie, merecendo integral confirmação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268089-62.2020.8.26.0000 -Voto no 34.999
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator